Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-41.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000137-41.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARIA ANGELICA DIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
INGRID VICTORIA SALVIANO OLIVEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE DIRETORA ESCOLAR. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA SUPRESSÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação interposta pelo Ente Municipal contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao recebimento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento, mesmo após sua nomeação para o cargo de Diretora escolar. O Apelante sustenta a impossibilidade de cumulação da referida gratificação com a percebida em razão do exercício do cargo de Direção e alega que a remuneração da Apelada foi condizente com a carga horária cumprida. Requer, assim, o reconhecimento da legalidade da supressão do pagamento da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção do pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento à servidora que, embora nomeada Diretora escolar, permanece integrante da carreira do Magistério; e (ii) estabelecer se a supressão da referida gratificação poderia ocorrer sem a instauração de processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento possui previsão expressa no art. 91 da Lei Municipal nº 282/2010, sendo devida aos Professores ou Especialistas em Educação que comprovem conclusão de cursos correlatos à área de atuação, independentemente do exercício em sala de aula.

4 - O exercício do cargo de Diretor escolar, nos termos dos arts. 4º e 14 do Estatuto do Magistério do Município de Serra do Ramalho, é exclusivo de integrantes da carreira do Magistério, o que mantém a servidora no rol de beneficiários da gratificação.

5 - A gratificação decorrente de aperfeiçoamento profissional não se confunde com a percebida em razão da função de Direção, pois têm fundamentos jurídicos e fáticos distintos, o que afasta a vedação constitucional à acumulação remuneratória prevista no art. 37, XIV, da CF/1988.

6 - A jurisprudência do TJ-BA é firme ao reconhecer a legalidade da cumulação de gratificações quando ausente identidade de fundamento, não configurando
bis in idem
.

7 - A suspensão da gratificação, de natureza alimentar, sem prévio processo administrativo, ofende os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme reiterado entendimento do TJ-BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento é devida ao servidor do Magistério mesmo quando nomeado para cargo de Direção escolar, desde que preenchidos os requisitos legais.

2 - A cumulação da referida gratificação com a de Direção não configura
bis in idem
, por decorrerem de fundamentos diversos.

3 - A supressão de verba de natureza alimentar exige prévia instauração de processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 282/2010, arts. 3º, 4º, 14 e 91.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, APL nº 0002440-06.2012.8.05.0172, Rel. Des.ª Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 14.09.2016; TJ-BA, APL nº 0002459-12.2012.8.05.0172, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 12.04.2017; TJ-BA, APL nº 0500520-86.2016.8.05.0078, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 12.06.2019; TJ-BA, APL nº 0500458-46.2016.8.05.0078, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 10.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do apelação
nº 8000137-41.2023.8.05.0027,
em que figura como apelante

MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
e

como apelado
MARIA ANGELICA DIAS DE JESUS.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA